Tribunal: STF
Processo: RE 1354941
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N° 8.742/93. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 



    I - A concessão do benefício assistencial de prestação continuada (artigo 203, inciso V, da Constituição da República), tratando-se de pessoas portadoras de deficiência que não possuem condições financeiras de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, condiciona-se à verificação dos requisitos da incapacidade e da miserabilidade, conforme o disposto no artigo 20 da Lei n° 8.742/93. 



    II - No caso concreto, em que pese as alegações do autor, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial. Embora tenha restado incontroversa a incapacidade do requerente para a vida independente, e esta sequer ter sido questionada pela INSS, o mesmo não se pode dizer com relação ao requisito miserabilidade. Isso porque, de acordo com o Parecer Social acostado às fls. 26/27 dos autos, não há situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício assistencial pretendido. 



    III - Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial previsto na Lei n° 8.742/93. 



    IV - Apelação conhecida, mas não provida” (pág. 2 do documento eletrônico 24).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 3°, I e II; 5°, LIV e LV; 6°; 93, IX, e 203, V, da mesma Carta. 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 61).



    Com base no julgamento do RE 567.985-RG/MT (Tema 27 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, o processo foi devolvido ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 



    O tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido e admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que a hipótese em tela não diverge do que disciplinado no Tema 27 da repercussão geral, visto que



    “[...] já se fez referência à miserabilidade como parâmetro a ser considerado, e não à necessidade de que a renda familiar mensal per capita fosse necessariamente inferior a um quarto do salário mínimo. A confirmação da sentença se deu porque não se considerou atendido o requisito econômico para este benefício, já que o Estudo Social realizado (Evento 95, OUT 18) atesta a ausência de situação de miserabilidade e risco social, na espécie, não houve demonstração da majoração da jornada de trabalho da autora e da consequente redução nos seus vencimentos” (pág. 1 do documento eletrônico 182).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do do recurso extraordinário (documento eletrônico 231).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico, de início, que os arts. 1°, III e 3°, I e II, do Texto Constitucional não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Sobre o ponto central relativo ao mérito, assim se pronunciou a Procuradoria-Geral da República:



    “[...]



    10. Na verdade, ficou definido que esta questão específica sobre o critério posto no art. 20, §3º da Lei nº 8.824/93 é apenas uma indicação objetiva de miserabilidade jurídica, não exclui a possibilidade de verificação, no caso concreto, da hipossuficiência econômica dos postulantes ao benefício assistencial de prestação continuada, tendo em vista a eficácia plena do art. 203, inciso V, da Constituição Federal.



    11. No caso em exame, entretanto, a decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido concluiu que a parte autora não preencheu o requisito de miserabilidade exigido para o deferimento do benefício assistencial com base na seguinte fundamentação:



    ‘No caso concreto, em que pese as alegações do autor, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial. Embora tenha restado incontroversa a incapacidade do requerente para a vida independente, e esta sequer ter sido questionada pela INSS. o mesmo não se pode dizer com relação ao requisito miserabilidade. Isso porque. de acordo com o Parecer Social acostado às fls. 26/27 dos autos, não há situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família, o que afasta a possibilidade de concessão do beneficio assistencial pretendido’” (pág. 4 do documento eletrônico 231). 



    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 8.742/1993), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito os seguintes julgado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.768/SC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 834.476-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator